Tribunal: CARF
Processo: 16561.720022/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720022/2012-16
ACÓRDÃO
1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TERMO INICIAL.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança (Súmula CARF no 116).
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a formalização do ágio como decorrência de operação societária
realizada entre empresas de mesmo grupo econômico, pela inexistência da
contrapartida do terceiro que gere o efetivo dispêndio.

Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício por abranger valor inferior ao limite de alçada e rejeitar a arguição de
decadência. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o Conselheiro André Ulrich Pinto que votou por dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Leonardo de Andrade Couto. Ausentes os
Conselheiros Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela Conselheira Ana Cecilia Lustosa
da Cruz; e o Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído pela conselheira Miriam Costa
Faccin.

RELATÓRIO
Transcrevo trechos do Termo de Constatação e Encerramento que descrevem os
fatos e a irregularidade apurada:
Em 13/10/2006, a ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA concluiu
relatório de avaliação econômico-financeira da DIEBOLD BRASIL LTDA (DIEBOLD
PROCOMP). Na apresentação do trabalho, os peritos explicam que:
(....)
Sobrevieram, então, as alterações societárias a seguir descritas, que culminaram
na contabilização de ágio interno e conseqüentes amortizações nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL da fiscalizada.
Na 5a Alteração e Consolidação do Contrato Social da DIEBOLD BRASIL LTDA,
datada de 22/11/2006, os sócios DIEBOLD LATIN AMÉRICA HOLDING COMPANY,
INC. e Original Processo 16561.720022/2012-16 Acórdão n.o 16-49.069 DRJ/SP1
Fls. 4 4 DIEBOLD INCORPORATED decidiram aumentar o capital social da empresa
em R$ 60.918.797,00, mediante a absorção do saldo existente na conta de lucros
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
3
acumulados, apurado no Balanço Patrimonial de 31/10/2006. O capital social, ora
aumentado para R$ 421.843.628,00, ficou dividido em R$ 2,00 para a DIEBOLD
INCORPORATED e o restante para o outro sócio.
Em 29/11/2006, foi firmada a 6a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
DIEBOLD BRASIL LTDA, pela qual a sócia DIEBOLD LATIN AMÉRICA HOLDING
COMPANY, INC cedeu e transferiu 293.054.767 quotas representativas de parte
do capital social, no valor de R$ 293.054.767,00, para a DIEBOLD BRAZIL SERVICES
HOLDING COMPANY ULC que, por esse ato, passou a figurar no quadro societário.
Esse evento consistiu na cessão das quotas equivalentes às participações no
capital das empresas PROCOMP ELETRÔNICA e PROCOMP SERVIÇOS.
Os sócios da DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no dia
30/11/2006, decidiram aumentar o capital social da sociedade, que passou de R$
1.000,00 para R$ 479.139.000,00. A sócia DIEBOLD BRAZIL SERVICES HOLDING
COMPANY ULC integralizou a totalidade das quotas, mediante a conferência da
participação que detinha no capital da DIEBOLD BRASIL LTDA, reavaliada em
conformidade com o estudo encomendado à ERNST & YOUNG (1a Alteração do
Contrato Social).
Também no dia 30/11/2006, produziu-se a 7a Alteração e Consolidação do
Contrato Social da DIEBOLD BRASIL, transferindo-se as quotas recentemente
assumidas por DIEBOLD BRAZIL SERVICES HOLDING COMPANY ULC para a nova
sócia DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, criada no dia
29/11/2006.
Em 15/12/2006, ocorre a cisão parcial do patrimônio da DIEBOLD BRASIL LTDA,
imediatamente incorporado pela sócia DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. O acervo cindido correspondeu às participações que a
cindida detinha na PROCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e PROCOMP
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. Como resultado, a incorporadora deixou de ser
sócio da cindida e passou a controlar as duas empresas antes referidas.
Em 30/04/2007, a controlada PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA incorpora
sua controladora e, imediatamente em seguida, absorve PROCOMP COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. Os ágios registrados no balanço patrimonial da DIEBOLD BRASIL
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, levantado em 31/03/2007, foram transferidos
para a incorporadora.
Questionada a esclarecer como foram alcançados cada um dos valores lançados a
título de ágio no balanço da DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
posteriormente carreados para a PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,
respondeu a empresa que:
Em 30 de novembro de 2006, a DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
adquiriu 69,47% das quotas da sociedade DIEBOLD BRASIL LTDA, pelas quais foi
pago o montante de R$ 479.138.000,00 (quatrocentos e setenta e nove milhões,
cento e trinta e oito mil reais).
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
4
Quando da aprovação do protocolo de cisão parcial da DIEBOLD BRASIL LTDA, com
versão da parcela cindida à DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
coube a esta a titularidade das sociedades PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA e da PROCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Foi neste momento em que a DIEBOLD BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
efetivamente adquiriu as sociedades ora mencionadas e, portanto, registrou tais
investimentos em sua contabilidade.
Em cumprimento ao disposto no artigo 385, inciso I, do Regulamento do Imposto
de Renda ("RIR/99"), o valor do Patrimônio Líquido destes investimentos foi
registrado no montante apurado pelo laudo de avaliação que amparou a cisão
(Anexo 03). O valor total do investimento, por sua vez, foi o valor pago pelas
quotas da DIEBOLD BRASIL LTDA, qual seja, R$ 479.138.000,00.
Desta forma, o ágio total pela aquisição das 2 (duas) sociedades foi assim
calculado:
Demonstração do Ágio Pago
Valor pago pelo investimento

479.138.000,00
Valor do PL da Procomp Indústria Eletrônica Ltda (131.280.348,67)
Valor do PL da Procomp Comércio e Serviços Ltda (163.961.075,18)
Débito da Diebold Brasil c/ Procomp Indústria Eletrônica 16.786,54
Total ..........................................................................183.913.362,69

A segregação dos valores, de maneira a se imputar o ágio individual a cada uma
das sociedades adquiridas, por sua vez, foi efetuada na proporção do valor de
mercado de cada uma delas, considerando-se o total do investimento feito.
Conforme o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira que avaliou a sociedade
DIEBOLD BRASIL LTDA, já entregue a esta I. Representação Fiscal, o valor de
mercado das sociedades PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA e PROCOMP
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, apurado pela sistemática do Fluxo de Caixa
Descontado era o seguinte:
Sociedade Valor de Mercado % do Total
Procomp Comércio e Serviços Ltda 367.825.000,00 76,60%
Procomp Indústria Eletrônica Ltda 112.338.000,00 23,40%
Total 480.163.000,00 100,00%
Conseqüentemente, o valor do ágio de cada uma delas foi assim calculado:
Valor total do ágio 100,00% 183.913.362,69
Procomp Comércio e Serviços Ltda 76,60% 140.885.350,67
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
5
Procomp Indústria Eletrônica Ltda 23,40% 43.028.012,02
O ágio produzido na série de alterações societárias vem sendo amorti
zado mensalmente a razão de 1/70 [na realidade, na amortização foi consi
derada a razão de 1/84 ao mês, ou seja, 7 anos]. No ano de 2007, após as
incorporações
ocorridas
em 30/04/2007,
foram deduzidos R$ 17.515.558,32 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No
s anos de 2008 e 2009, amortizou-se R$ 26.273.337,48 em cada período.
Em seguida, a autoridade lançadora tece considerações sobre o ágio interno e a sua
não aceitação pelas normas contábeis bem como a impossibilidade de amortização.
Entendeu a Fiscalização pela presença de circunstâncias que justificariam a
imputação da multa qualificada.
O sujeito passivo interpôs impugnação suscitando preliminarmente a ocorrência da
decadência, pela impossibilidade de questionamento da amortização do ágio gerado em 2006.
Faz um resumo das atividades do grupo Diebold a partir do ingresso no Brasil com a
aquisição pela sociedade holding americana Diebold Latin America Holding Company Inc.
("Diebold L.A."), de sociedades então detidas pelo grupo Procomp, que passaram então a ser
controladas pela Diebold Brasil. Tais sociedades eram: (1) a Procomp Amazônia Indústria
Eletrônica S.A. ("PAM"); (2) a Mecaf Indústria Eletrônica SA. ("MECAF"); (3) a Procomp Indústria
Eletrônica Ltda. (PIE/ a requerente) ; e (4) a Procomp Comércio e Serviços (("PCS").
Apresenta o que seriam as razões para a reestruturação do grupo e descreve a
reorganização societária que gerou o ágio amortizado. Em seguida, sustenta a permissão legal
para a amortização e a prevalência da lei sobre as disposições contábeis reclamando pela
inaplicabilidade ao caso das normas contábeis indicadas na autuação principalmente o CPC-04 e a
Resolução CFC 1,139/2008.
Aduz que não haveria que se falar em ágio interno pois tal conceito só se aplicaria
em situações nas quais não haveria um custo de aquisição efetivamente incorrido pela sociedade
investidora. Reclama pela validade do Protocolo de Incorporação que serviu de base à
incorporação da Diebold Participações e da PCS pela recorrente.
Argumenta ser improcedente a definição da Diebold Participações como empresa
veículo e, mesmo que assim o fosse, julgamentos do CARF entendem que a utilização de
sociedades veículo não invalidam transações que impliquem em amortização de ágio.
Questiona a imputação da multa qualificada, os juros sobre a multa e aplicação da
taxa Selic como indexador dos juros de mora.
Analisando a impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I prolatou o Acórdão 16-49.069 pelo qual deu parcial provimento à impugnação
exclusivamente para reduzir a multa ao percentual de 75%, em decisão consubstanciada na
seguinte ementa:
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
DECADÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução das despesas
de ágio. Alegação de decadência rejeitada.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os
ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, configurando geração artificial de resultado cujo registro
contábil é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DO INTUITO FRAUDULENTO.
Não restando comprovado o intuito de fraude, descabe a qualificação/
agravamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à
cobrança do crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito
de juros sobre multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
colegiado ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória. Em primeira
apreciação, o CARF determinou o retorno dos autos à intância de piso para que fosse julgada
questão – incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício – não apreciada no Acórdão 16-
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
7
49.069. Feito o devido saneamento, manifestou-se o sujeito passivo na mesma linha do recurso
voluntário anteriormente apresentado.
É o relatório.

VOTO
Recurso de ofício:
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 2/2023 estabelece o piso de R$ 15.000.000,00 para que a decisão
exonerativa implique em recurso de ofício.
No presente caso, a primeira instância julgadora decidiu pela redução da multa
qualificada ao percentual de 75%. (setenta e cinco por cento). Para o IRPJ foi aplicada multa no
montante de R$ 17.102.908,99 que foi reduzida em R$ 8.551.454,50. No caso da CSLL foi imposta
multa de R$ 6.127.713,23; reduzida em R$ 3.063.856,62. Sendo inferior ao piso normativo, o
valor exonerado não implicaria em recurso de ofício que, portanto, não merece ser conhecido.

Recurso voluntário:
A argüição de decadência não merece qualquer crédito e foi taxativamente dirimida
pela Súmula CARF no 116 com Enunciado:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança
No mérito, ao historiar a reorganização empresarial que implicou na formalização
do ágio amortizado, a recorrente apresenta a motivação societária de cada procedimento.
Entretanto, tais razões não são oponíveis à circunstância essencial do caso sob exame, qual seja, o
ágio foi gerado internamente entre empresas do mesmo grupo e, portanto, tem restrições de
dedutibilidade.
Em apertada síntese dos fatos, esse ágio teria surgido quando a Empresa Diebold
ULC adquiriu da Diebold LA 293.054.767 quotas (69,47% ) da Diebolb Brasil pagando por elas US$
165.000.000,00.
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
8
Posteriormente, esse ágio, pago pela Diebold ULC, foi transferido para a Diebold
Participações. No caso, a Diebold ULC aumentou o capital da Diebold Participações no valor de R$
479.138.000,00, mesmo valor em R$ que tinha acabado de pagar à Diebold L.A pela aquisição das
quotas da Diebolb Brasil.
A amortização do ágio pela contribuinte (Procomp Indústria Eletrônica Ltda. - PIE)
se deu a partir do momento que ela procedeu à incorporação da Diebold Participações e da PCS.
Tratou-se, no caso, de uma incorporação às acessas, visto que a Diebold Participações era a
sociedade investidora e a contribuinte, assim como a PCS, as sociedades investidas.
É indubitável que todas essas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e,
portanto, o ágio gerado é intergrupo.
O cerne da questão é a ocorrência de dispêndio para obter algo de terceiros, que
não pertença ao adquirente, de forma a definir a aquisição. É inquestionável que o termo
aquisição pode ter uma extensa gama de significados. Existem várias formas através das quais um
bem ou direito muda de propriedade, com utilização de diferentes mecanismos voltados ao
cumprimento das condições necessárias ao aperfeiçoamento do negócio jurídico. Entretanto,
nessas situações sempre ocorre a presença do terceiro como contraparte, circunstância essa
inexistente no caso sob exame.
Sendo assim, como aceitar que uma operação societária entre elas possa gerar os
mesmos efeitos que aquela efetuada entre terceiros não relacionados?
Daí porque o fato de ter havido um desembolso não justifica a amortização eis que
inexistente o ônus efetivo, característico de operações entre terceiros. No que se refere ao ganho
de capital pago pela empresa que alienou a participação societária que gerou o ágio é
circunstância inerente ao planejamento tributário efetuado, eis que de valor inferior ao montante
anualmente amortizado do ágio durante vários anos.
A avaliação feita por empresa idônea e especializada é hábil para atestar a
rentabilidade que a participação societária poderia apresentar no futuro, mas não se presta a
qualificar a diferença entre essa avaliação e o valor patrimonial como ágio.
Ou seja, o laudo elaborado exclusivamente no interesse de empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico pode embasar a reavaliação da participação societária, mas não a
formação
Conforme registrado no Acórdão 9101-004.753, de lavra do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, não encontra amparo qualquer argumentação no sentido de que a proibição
do ágio gerado entre partes relacionadas só teria sido positivada a partir das alterações da Lei no
12.973, de 2014. Isso porque, não obstante as alterações promovidas por esse diploma legal, em
nenhum momento se modificou o núcleo dos aspectos pessoal e material do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997.
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
9
A Lei no 12.973, de 2014, trouxe novas exigências em relação ao aproveitamento da
despesa de ágio, não tendo nenhum caráter interpretativo. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, não foram alterados em nenhum ponto pela Lei no 12.973, de 2014, que se adiciona aos
preceitos da lei anterior. A lei nova estabeleceu restrições de ordem pessoal em relação às
empresas investidora e investimento, ágio.

A jurisprudência da CSRF é remansosa nessa questão. A começar pelos casos
mencionados pelo próprio sujeito passivo como jurisprudência a ele favorável. Todos os casos
tratam justamente de ágio gerado internamente. No que se refere ao denominado caso GMAC, a
recorrente admite expressamente que envolve situação equivalente ao caso aqui sob exame.
Afirma o sujeito passivo que “os fatos discutidos assemelham-se em grande parte aos tratados no
presente caso”.
Pois bem.
O Acórdão 1301-001.224 suscitado na defesa referente ao caso GMAC foi
reformado na CSRF pelo Acórdão. 9101-002.805 que deu provimento ao recurso especial da PGFN
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ÁGIO DE SI MESMO. CUSTO. FUNDAMENTOS CONTÁBEIS. INCONSISTÊNCIA.
O ágio somente é admitido pela teoria contábil quando surgido em transações
envolvendo partes independentes. Nos casos em que seu aparecimento acontece
no bojo de transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem
consistência econômica ou contábil. Por impactar diretamente a escrituração
contábil, a amortização do ágio, nesse contexto, deve ser expurgada do resultado
do exercício
Outros casos mencionados pela recorrente não tiveram melhor sorte:
-
Caso Gerdau. Processo 10680.724392/2010-28. O Acórdão 9101-002.388
deu provimento ao recurso especial da PGFN e reformou o Acórdão 1101-00.708:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
Ementa: AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2012-16
10
-
Caso Santander. Processo 16561.000222/2008-72. O Acórdão 9101-002.814
deu provimento ao recurso especial da PGFN e reformou o Acórdão 1402-00.802:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2002, 2003, 2004
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DE
ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Deve ser glosada a amortização do ágio deduzido em decorrência de uma
operação de incorporação em que a pessoa jurídica que contabilizou o ágio não
arcou com o seu ônus.
Da mesma forma que os acima mencionados, as demais decisões apresentadas pelo
sujeito passivo como reforço jurisprudencial foram reformadas na CSRF.
Sendo assim, deve ser mantida a exigência.
A aplicação da multa de 75% decorre tem precisão legal plenamente inserida no
ordenamento jurídico pátrio. A alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade decorrente da imputação dessa penalidade envolve matéria estranha à
competência deste colegiado.
Quanto à aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, é questão superada
pelo advento da Súmula CARF no 108 de Enunciado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em resumo do meu posicionamento, voto por não conhecer do recurso de ofício,
rejeitar a arguição de decadência do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3321
DF CARF MF
Original